Tribunal: TJES
Processo: 5008757-22.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Seguro
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008757-22.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SEGUROS SA
RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS STEFANON SOBRINHO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5008757-22.2022.8.08.0035

RECORRENTE: BANESTES SEGUROS S/A

RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS STEFANON SOBRINHO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, homologando os cálculos da Contadoria Judicial (R$ 1.720,74). O recorrente alega erro no cálculo, sustentando a aplicação da taxa SELIC em substituição aos índices da Corregedoria Geral da Justiça (TJES).

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o índice de correção aplicado pela Contadoria está em conformidade com o título executivo judicial, ou se deve incidir a taxa SELIC como fator de atualização da dívida.

RAZÕES DE DECIDIR

O título executivo judicial fixou correção monetária e juros de mora de 1% de forma individualizada, sem qualquer menção à aplicação da taxa SELIC.

A aplicação da SELIC, em detrimento dos índices de correção monetária e juros fixados individualmente na sentença transitada em julgado, configuraria violação à coisa julgada material.

Nos termos da praxe judiciária local, a menção genérica à correção monetária remete aos índices oficiais da Corregedoria Estadual (INPC/IPCA).

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme autorizado pelo art. 46 da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: Fixados correção monetária e juros de mora de forma individualizada no título executivo, não cabe a substituição posterior pela taxa SELIC, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei nº 9.099/1995, arts. 40 e 46.

Jurisprudência relevante citada:

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O embargante
BANESTES SEGUROS S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE COBRANÇA (em fase executória) proposta por
MARIA DAS GRACAS STEFANON SOBRINHO
, que assim decidiu:
“POSTO ISTO: I - HOMOLOGO os cálculos da Contadoria acostados em ID 61950248; II - JULGO IMPROCEDENTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, DETERMINANDO O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO NO IMPORTE DE R$ 1.720,74. (um mil e setecentos e vinte reais e setenta e quatro centavos)”
.

Em sede recursal (ID 16677697), o recorrente alega que os cálculos da contadoria estão equivocados, considerando que se baseou na tabela da Corregedoria do TJES,
ao invés de utilizar a SELIC, conforme consta do título judicial
.

A embargada apresentou contrarrazões (ID 16677702).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Pois bem. Analisando detidamente os autos observo que no ID 16676981 o processo foi encaminhado à Contadoria para apurar eventual saldo remanescente em favor da autora. Conforme se infere do parecer em questão, a Contadoria apurou que ainda é devido à embargada a importância de R$ 1.720,74 (um mil, setecentos e vinte reais e setenta e quatro centavos), sendo que os cálculos foram elaborados com base na sentença e no acórdão.

Conforme consta do próprio corpo das razões recursais, o título executivo judicial fixa a correção monetária e juros legais (1%), de forma individualizada, como fatores de correção.

Em nenhum momento o julgado faz menção a utilização da SELIC, que engloba juros e correção monetária, como fator de atualização da dívida. De mais a mais, como de rotineiro padrão, quando se faz menção em qualquer julgado neste estado da aplicação da correção monetária, se está fazendo menção aos índices utilizados pela Egrégia Corregedoria Estadual, ou seja, o INPC/IPCA, a depender do período.

Portanto, como os índices de marcos de correção foram devidamente fixados, não há como contrariar o que consta do título – coisa julgada material – e aplicar a SELIC como pretende a recorrente.

Não há como se aplicar multa processual nesse caso, haja vista que a irresignação, por mais que inadequada, está prevista dentro das hipóteses de observância do duplo grau de jurisdição.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integramente a r. sentença prolatada. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da
causa na execução
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 05 de novembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)